Tribunal: TJDFT
Processo: 0718113-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de agressão e injúria contra a ex-namorada, bem como descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. A defesa alega constrangimento ilegal e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se há fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência evidencia desrespeito à ordem judicial e justifica a imposição da prisão preventiva nos termos do art. 282, § 4o, do CPP.
4. As agressões, em tese, perpetradas contra a vítima, reforça o periculum libertatis e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a integridade física e psicológica da vítima.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a materialidade do delito, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva, conforme exigido pelos arts. 312, 313, III, e 315 do CPP e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar quando presentes circunstâncias concretas que justifiquem a medida extrema, sobretudo em casos de violência doméstica com descumprimento de medidas protetivas.
7. A jurisprudência reconhece que o descumprimento de medidas protetivas e cautelares demonstra sua ineficácia e legitima a prisão preventiva como meio de proteger a integridade da vítima e a eficácia da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.